Tribunal: STF
Processo: RE 92660
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
- DIANTE DA CONTROVERSIA SOBRE A QUESTÃO, CABE INVOCAR-SE A SÚMULA 400, POIS A DECISÃO RECORRIDA, AO ENTENDER CABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO DEU, QUANDO MENOS, INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL AO ART. 513 DO
CPC. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.